Tribunal: STF
Processo: RE 202768
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO DE PROCESSO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
A correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, de ofício
ou mediante requerimento da parte.
Questão de Ordem que se acolhe com declaração de nulidade do julgamento
e retirada de pauta do processo.